Tribunal: TJDFT
Processo: 0733859-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISISTOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. PREEENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, que negou o pedido de relaxamento de prisão formulado pela Defesa, com fundamento no alegado excesso de prazo para formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em analisar a eventual ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar.
4. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso. Em suma, há que se observar a natureza e a complexidade do caso concreto.
5. O excesso de prazo que enseja constrangimento ilegal não se caracteriza apenas pelo transcurso de determinado número de dias da prisão, sendo necessário o estudo de todo o contexto do processo, como a complexidade do feito, diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, em que se verificará se se trata de demora justificada ou desídia do juízo.
6. No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi denunciado – roubo majorado, mediante grave ameaça com arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, subtraindo veículo, aparelho celular e cartões bancários -, por sua natureza, exigem uma maior dilação probatória, pela complexidade do delito. 6.1. Ademais, o processo encontrava-se suspenso para realização do incidente de insanidade, solicitado pela própria defesa, o que, sem dúvidas, prolonga a duração do processo.
7. Ordem conhecida e denegada.